Tribunal: TJDFT
Processo: 0710539-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710539-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por HÉLIO RAMOS MARTINS JUNIOR, em favor de CLEIDIMAR LEITE DE SOUZA, em face da decisão (Id Num. 18542799) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, no processo n.o 0702757-96, que decretou a prisão preventiva, com fundamento no art. 312, §1o, e art. 313, III, do Código de Processo Penal. Em suas razões (id. 24783799), o impetrante defende não ser possível a segregação cautelar, por ser mais grave que a pena eventualmente imposta ao final do processo. Alega não haver nos autos elementos concretos que indiquem que, caso seja concedida a liberdade ao paciente, ele volte a delinquir. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. A liminar foi indeferida (id. 24805383). Conforme certidão de id. 25110909, verifico que a prisão preventiva do paciente foi revogada por decisão de primeira instância (id. 25110921). É o relatório. A informação acerca da revogação do decreto prisional e a consequente concessão da liberdade provisória ao paciente autoriza a conclusão de que o presente writ está prejudicado, tendo em vista que o objetivo pretendido já foi alcançado. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO este habeas corpus, pela perda superveniente do objeto. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 27 de abril de 2021 18:14:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator